Tribunal: TJBA
Processo: 8134598-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134598-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: TANCREDO REZENDE DE MORAES

Advogado(s)
:
FABRICIO ALMEIDA RESENDE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DEPÓSITO DE CACAU. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMPLEMENTO FORTUITO. TESE NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO. VALOR DA ARROBA DE CACAU. REFORMA. ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 65.798,97 (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), decorrente de contrato de depósito de cacau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Preliminares: (i) negativa de prestação jurisdicional pela rejeição genérica dos embargos de declaração; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e oral; (iii) inovação recursal quanto à tese de inadimplemento fortuito. Mérito: (i) data do último depósito de cacau e valor da arroba a ser considerado para cálculo da condenação; (ii) cabimento de abatimento de 5% a título de taxa de administração; (iii) índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado fundamenta sua decisão de forma adequada, ainda que sucinta, indicando as razões pelas quais entendeu não estarem presentes os requisitos para acolhimento dos embargos declaratórios.

4.

O julgamento antecipado da lide, quando há elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa, não configura cerceamento de defesa. A controvérsia acerca da existência de obrigação de pagamento e do quantum devido prescinde de conhecimento técnico especializado em cacauicultura, sendo a prova essencialmente documental.

5.

Configura inovação recursal a dedução, em sede de apelação, de tese de inadimplemento fortuito que não foi efetivamente arguida de forma clara e específica nos embargos monitórios, sem comprovação de motivo de força maior que tenha impedido a parte de fazê-lo oportunamente, nos termos do art. 1.014 do CPC.

6.

Comprovado documentalmente que o último depósito de cacau ocorreu em 23/01/2018, quando a cotação da arroba era de R$ 110,00, e não em 17/04/2018, impõe-se o recálculo do valor histórico da condenação com base nesta data e cotação.

7.

O abatimento de 5% previsto contratualmente a título de taxa de administração somente se aplica quando o fornecedor solicita a devolução da mercadoria, condição não verificada no caso concreto, não podendo a parte que descumpre a obrigação principal beneficiar-se de cláusula contratual que pressupõe o cumprimento regular do contrato, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

8.

A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu que, quando não convencionado, o índice de atualização monetária será o IPCA e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9.

Preliminares de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença quanto ao valor histórico da condenação e aos critérios de atualização do débito.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 1.014; 932, III; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; 421; 422; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.201.696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12/8/2025; TJ-BA, Apelação nº 80388553020198050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 29/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8134598-33.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
CALHEIRA ALMEIDA S/A
e como apelado
TANCREDO REZENDE DE MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa; ACOLHER a preliminar de inovação recursal quanto à tese de inadimplemento fortuito; CONHECER EM PARTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04